Tribunal: TJSP
Processo: 1004215-80.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de rescisão contratual. Contrato de aquisição de imóvel. Citação na pessoa do advogado constituído pela empresa individual. Sentença de procedência em parte para declarar a revelia dos réus, a rescisão contratual, desconsiderar a personalidade jurídica, e, por fim, condená-los, solidariamente, a restituir aos autores as quantias pretendidas na inicial. Irresignação do réu pessoa física.

Ementa:
Ação de rescisão contratual. Contrato de aquisição de imóvel. Citação na pessoa do advogado constituído pela empresa individual. Sentença de procedência em parte para declarar a revelia dos réus, a rescisão contratual, desconsiderar a personalidade jurídica, e, por fim, condená-los, solidariamente, a restituir aos autores as quantias pretendidas na inicial. Irresignação do réu pessoa física. Apelação. Procuração que foi outorgada pela pessoa jurídica em outra ação, com poderes para o foro em geral, incluído poder específico para receber citação. Inteligência dos artigos 105 e 242, ambos do CPC. Precedentes do e.STJ e do e.TSJP. Empresa individual de responsabilidade limitada, representada pelo apelante. Identidade entre as pessoas física e jurídica que impede a dissociação da responsabilidade. Precedente do e.TJSP. Citação válida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.